Tribunal: TJES
Processo: 0000093-34.2019.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-34.2019.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEFERSON FAVARO

APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, TURISMO E PASSAGEIROS DE IBIRACU E JOAO NEIVA - COOPE-IJON e outros (6)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COOPERATIVA DE TRANSPORTE. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESLIGAMENTO IRREGULAR. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1
)
A decisão que exclui cooperado sem observar o procedimento previsto no Estatuto Social da cooperativa carece de juridicidade.

2)
O afastamento baseado em decisão que carece de juridicidade configura ato ilícito indenizável, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, mais especificamente lucros cessantes.

3)
Impõe-se o julgamento de procedência do pedido de indenização por danos morais na hipótese em que há demonstração efetiva de que a prática ilícita tenha acarretado danos à imagem, ao nome, à honra, à reputação e à dignidade.

4
)

Recurso

provido
.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do
recurso
e a ele
dar
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, porquanto indeferida nova prova pericial por ele pleiteada.

Todavia, não prospera a alegação.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

P
ortanto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em perquirir a legalidade da conduta da cooperativa apelada, a qual excluiu o apelante do quadro de cooperados.

Ao que se depreende, o apelante, na condição de associado da cooperativa apelada, exercia habitualmente as atividades de motorista, operando na linha de transporte municipal na rota Francisco Tótola / Alto Piabas / Santa Maria / Rio Iampê, com o veículo micro-ônibus placa OVJ6868.

Segundo alega o recorrente, recebeu carta de desligamento em 27.12.2018 (fls. 36/37), subscrita pelo Presidente da Cooperativa, ao argumento de que teria violado regras do Estatuto, exclusão que considera arbitrária.

Pois bem.

Como cediço, as decisões
interna corpo
ris
, via de regra, são soberanas e não podem sofrer ingerência do Poder Judiciário,
exceto

quando evidenciada afronta direta à legalidade ou ao estatuto social da pessoa jurídica
.

Compete a esta Corte, portanto, tão somente analisar a regularidade dos atos do processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor da parte, ou ausência dele, bem como a observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse sentido, já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. RECURSO PROVIDO. 1. – (...) 3. -
A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça aponta para a impossibilidade de se analisar o mérito de decisão de casa legislativa em processo de cassação de parlamentar, tendo em vista se tratar de ato
interna corporis
, cabendo ao Poder Judiciário analisar apenas os aspectos atinentes à observância do devido processo legal, com a abertura de contraditório e oportunidade de ampla defesa. (AgInt no AREsp 853.247/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)
4. – A cassação de mandato eletivo constitui ato político interna corporis reservada exclusivamente à Câmara de Vereadores, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade do procedimento de cassação, pois a análise de seus aspectos políticos implicaria em violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes e da própria competência legislativa para julgar a infração político-administrativa, razão pela qual a respeitável sentença deve ser reformada. 5. – Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 41120004985, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL (...). 4 – É legítima e expressa a vontade da sociedade cooperativa a decisão da Assembleia Geral que visa excluir o sócio prejudicial à cooperativa, desde que observados o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal. 5 – A autonomia privada das cooperativas (CF, art. 5º, XVIII) somente deve ser mitigada em face dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados, consoante a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 6 –
Ao Poder Judiciário cabe apenas o juízo da legalidade do ato de exclusão de associado por
assembleia
geral extraordinária, não podendo adentrar na avaliação da conveniência e oportunidade da medida. 7
–
A sindicância obedeceu aos ditames legais e estatutários, motivo pelo qual não deve ser afastado o ato de exclusão do associado
. 8 – O associado não é obrigado a permanecer como sócio da cooperativa, mas se ingressar na sociedade, deverá, como todos, cumprir as restrições que o estatuto social impõe. 9 – Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. (TJES, Classe: Embargos Infringentes Ag Ap, 024980106769, Relator: MANOEL ALVES RABELO – Relator Substituto Designado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/10/2008, Data da Publicação no Diário: 18/11/2008)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DE MANDATO EDILÍCIO – PRELIMINARES – IRREGULARIDADE NA CONTRAFÉ – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE – REJEITADAS – MÉRITO – PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULGAMENTO – PRAZO – DESRESPEITO – PARCIALIDADE DE MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO PARLAMENTAR – AUSÊNCIA – ANÁLISE DO MÉRITO DAS IMPUTAÇÕES REALIZADAS NO PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO, POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – MATÉRIA INTERNA CORPORIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - (...). 7 –
Não cumpre ao Poder Judiciário imiscuir-se em assuntos interna corporis do Poder Legislativo, tais como aqueles atinentes à valoração quanto à probidade ou não das condutas praticadas pelo edil agravado enquanto Presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia. Precedentes
. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a suspensão exclusivamente da sessão de julgamento designada para o dia 28 de junho de 2012 – tendo em vista o reconhecimento da nulidade na intimação do agravado –, o que não impede, portanto, que, sanada a nulidade apontada, o procedimento tenha se regular prosseguimento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038129000204, Relator Designado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2012, Data da Publicação no Diário: 26/02/2013)

Segundo consta, a apelada justificou a exclusão do apelante do quadro de cooperados, tendo em vista descumprimento das obrigações previstas no Estatuto, tal como a não apresentação de veículos para fiscalização da municipalidade, bem como o fato do cooperado dirigir veículo não registrado eu seu próprio nome ou sem documento formal de “arrendamento”.

Vale dizer que, de acordo com o artigo 8º do Estatuto (fls. 160), são deveres dos cooperados:

I) subscrever e integralizar as quotas-parte do capital nos termos deste Estatuto e contribuir com os rateios de dispêndios e encargos operacionais que forem estabelecidos;

II) cumprir com as disposições da lei, do Estatuto, bem como respeitar as resoluções tomadas pelo Conselho de Administração e as deliberações das Assembleias Gerais;

III) satisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperativa, dentre os quais o de participar ativamente da sua vida societária e empresarial;

IV) realizar com a Cooperativa as operações econômicas que constituam sua finalidade;

V) prestar à Cooperativa informações relacionadas com as atividades que lhe facultaram se associar;

VI) cobrir as perdas do exercício, quando houver, proporcionalmente as operações que realizou com a Cooperativa, se o Fundo de Reserva no for suficiente para cobri-las;

VII) prestar a Cooperativa esclarecimentos sobre as suas atividades;

VIII) levar ao conhecimento do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal a existência de qualquer irregularidade que atente contra a lei, e o Estatuto;

IX) zelar pelo patrimônio material e moral da Cooperativa.

No que se refere à eliminação e exclusão do cooperado, aludida norma assim estabelece:

Art. 12. A eliminação do cooperado, que será realizada em virtude de infração de lei, do Código de Ética ou deste Estatuto Social, será feito pelo Conselho de Administração,
após duas advert
ê
ncias por escrito
ou, se houver Código de Ética, conforme Regimento Interno do Conselho de Ética da Cooperativa.

§ 1º. O Conselho de Administração poderá eliminar o cooperado que:

a) manter qualquer atividade que conflite com os objetos sociais da Cooperativa;

b) deixar de cumprir as obrigações por ele contratadas na Cooperativa;

c) deixar de realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objeto social.

§ 2º. Cópia autêntica da decisão da eliminação será remetida ao cooperado, por processo que comprove as datas da remessa e do recebimento.

§ 3º O cooperado eliminado poderá, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da notificação, interpor recurso, que terá efeito suspensivo até a primeira Assembleia Geral.

No que se refere à suposta prática das violações respectivas, bem como ao procedimento de exclusão do apelando no quadro de cooperados, confira-se a prova oral produzida nos autos:

Depoimento do Diretor Presidente, Sr. Deividson Alves (fls. 327):

"Que conhece Gilsimar Favaro e Jeferson Favaro; que ambos eram cooperados mas foram desligados da cooperativa; Que o motivo do desligamento foram fatos que diziam respeito ao estatuto da cooperativa;
Que houve a negativa de levar os veículos para vistoria da prefeitura contratante, sendo que houve notificação da cooperativa pela prefeitura em razão da não apresentação dos veículos; Que outro motivo foi que especificamente o Sr. Gilsimar abriu uma pessoa jur
í
dica ferindo o estatuto da cooperativa e Lei; Que também foi verificado irregularidade que o pai dos cooperados estava traba
l
hando conduzindo o ve
ículo
por
é
m o mesmo n
ã
o era cooperado; Que foi o próprio depoente que fez a notificaç
ã
o advertindo sobre as irregularidades apresentadas e informa
m
posteriormente sua exclus
ã
o;
(...)

Testemunho do cooperado Sr. Cleber Gonçalves Lima (fls. 328)

"Que era cooperado a época do desligamento e até a presente; Que não sabe dizer os motivos do desligamento do autor; Que a cooperativa notificou o autor; Que conhece o pai do autor e que o mesmo não é cooperado mas já o viu conduzindo o veículo e realizando transporte escolar; (...) Que houve assembleia da cooperativa confirmando a exclusão dos autores" (...) ; "Que somente pode conduzir o veículo quem é cooperado mas é possível ser motorista sem possuir veículo próprio;."

Testemunho do Sr. Laurindo Antônio Pasolini (fls. 331)

(...)
"Que acompanhou o autor na tentativa de entregar um recurso sobre o desligamento, entretanto n
ã
o foi poss
í
vel pois o Conse
l
heiro Romário Rodrigues de Freitas se recusou de receber; Que segundo o autor, o mesmo n
ã
o estava conseguindo apresentar o recurso a pessoa responsável para recebimento pela Cooperativa ent
ã
o resolveram entregar o recurso ao Sr. Romário que é membro da comunidade Rio Lampê e Cooperado, mas o mesmo se recusou a receber o recurso dizendo que seria desligado se recebesse o recurso; Pelo advogado do requerido foi perguntado e assim respondeu: Que nunca foi cooperado; Que não sabe informar sobre a exist
ê
ncia de sede f
í
sica da cooperativa; Que houve a tentativa de entrega do recurso em mãos e que n
ã
o sabe dizer se houve a tentativa de entrega do recurso através de outros meios como cartório, correio ou e-mail; Que não te
m
conhecimento de pessoa jur
í
dica em nome do autor; Que a cooperativa prestava serviços de transportes para a prefeitura de lbiraçu; Que quando não estavam trabalhando, os ve
í
culos do autor, ficavam em sua resid
ê
ncia;
Que presenciou o pa
i
do autor conduzindo o ve
í
culo e fazendo transporte, não sabendo
s
e era cooperado;
(...)

Diante do contexto acima descrito, torna-se necessário esclarecer que, conquanto tenha sido ventilado pelas testemunhas e pelo Diretor Presidente que existe regra no sentido de que não é possível que terceiro não cooperado realize transporte escolar, inexiste no Estatuto diretriz em tal sentido, bem como não fora apresentado qualquer outro documento que indique a orientação respectiva.

Além disso, na Ata de Reunião de Cooperado de fls. 239 consta a seguinte informação:

o Cooperado Gilsimar informa que por parte de 4 veículos que ele e sua família possuem em Rio Lampê o mesmo não tem nenhum interesse e que caso haja extensão de contrato após a mês de Abril de 2018 ele não estará mais trabalhando na cooperativa e deixara os roteiros,
a mesma afirmação e feita por seu irmão Geferson Favaro e seu pai Gervasio Valentim Favaro, o mesmo senhor Gervasio informa que devido a motivos pessoais não poderá entrar como cooperado sendo assim o mesmo devido ter poucos dias de aula ate o final do ano de 2018 estará trabalhando, no início do próximo ano a cooperativa fica responsável a levar um novo veículo e condutor para a roteiro que o mesmo deixara disponível
;

Como se vê, o Sr. Gervasio prestava serviços para a apelada como motorista, com notório conhecimento da Diretoria, constando seu nome, inclusive, cadastrado na prefeitura, conforme indica a notificação administrativa de fls. 230.

Nesse horizonte, inaceitável a postura da entidade apelada que, neste momento, se insurge contra a atuação de não cooperado utilizando-se de tal justificativa para apontar suposta violação do regimento.

Isso porque, deve-se observar o princípio do
venire contra factum proprium
(ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos), o qual veda comportamento contraditório e inesperado, cuja aplicação decorre dos princípios da confiança e da boa-fé objetiva e é reconhecida na jurisprudência pátria.

Além disso, extrai-se dos autos que um dos motivos apresentados pelo Conselho da Administração para exclusão dos cooperados Geferson Favaro, Gilsirnar Favaro, Amanda Patrocinio constitui o fato de que eles “
vem denegrindo a imagem dessa cooperativa tentando impedir a crescimento da mesma
”, ao passo que “
estariam
traba
l
hando juntos para entrar co
m
a empresa aberta pelo cooperado Gilsimar Favaro para concorr
ê
ncia co
m
Essa Cooperativa”,
no entanto não há provas que demonstrem referidas condutas, quão menos que houve constituição de empresa concorrente pela família do apelante, o que seria de fácil comprovação.

No que se refere à afirmativa de que houve negativa de “
levar os veículos para vistoria da prefeitura contratante, sendo que houve notificação da cooperativa pela prefeitura em razão da não apresentação dos veículos”,
em detida análise do caderno processual, nota-se que o fato também carece de comprovação, porquanto a notificação administrativa de fls. 230 informa, tão somente, que os veículos das rotas ali indicadas deveriam se apresentar para fiscalização, inexistindo informação de que o comunicado se deu em virtude de conduta reprovável de algum cooperado.

Outrossim, é possível verificar que foram acostadas 02 advertências e uma notificação emitidas pela cooperativa, (fls. 231/233), seguidas de cópia de aviso de recebimento (fls. 235), ao argumento de que o procedimento de retirada fora devidamente observado mas que o apelante se negou a receber as advertências.

Entretanto, observa-se que, ao contrário do que faz crer a apelada, o AR respectivo possui código de rastreio JU136163992BR, de modo que referido registro se trata da correspondência relativa à Carta de Desligamento do cooperado, com data de entrega em 27.12.2018, conforme devidamente indicado na peça exordial (fls. 38).

Ademais, não é crível reconhecer o argumento de que o apelante se negou a assinar o recebimento das advertências, haja vista que procedeu a assinatura do AR supramencionado, o qual se tratava de situação mais grave, qual seja sua exclusão.

Como efeito, inexistem elementos nos autos que provem a realização efetiva das advertências a que se refere ao artigo 12 do Estatuto, o que demonstra irregular desligamento do cooperado.

De fato,
a exclusão do
recorrente

d
o quadro de cooperados
, pelo caráter punitivo, somente poderia se dar com observância
ao
devido processo legal
,
respeitados o contraditório e a ampla defesa
,
o que não ocorreu na espécie
.

Sob esse prisma, e considerando o reconhecimento de ilegalidade do ato, deve ser reformada a sentença para que seja declarada nula a decisão administrativa que excluiu definitivamente o apelante do quadro de cooperados da COOPEIJON.

Por conseguinte, uma vez que a sociedade cooperativa agiu em desacordo com os princípios constitucionais e atuou irregularmente ao preterir cooperado para a prestação de serviços de transporte, resta configurado ato ilícito indenizante, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Logo, faz jus o apelante à reparação por dano material (emergentes e lucros cessantes).

Quanto ao dano material emergente, é devido o pagamento da quantia de R$ 3.250,00, haja vista serviço prestado pelo apelante em dezembro de 2018, fato incontroverso nos autos.

Acerca dos lucros cessantes, vale lembrar que se trata de rubrica destinada a reparar a frustração da legítima expectativa de lucro e, a esteira do entendimento do Tribunal da Cidadania, “
a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso
” (AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018).

In casu
, fora demonstrado o dano experimentado em razão dos valores que o cooperado deixou de receber por ficar inoperante, ao passo que, por ocasião da audiência de instrução e julgamento em 05.08.2021, houve manifestação de vontade do apelante em não mais ser reintegrado no quadro de associados (fls. 327), não havendo mais interesse na prestação do serviço e expectativa de aferição de receita.

Diante disso, os lucros cessantes devem ser calculados desde janeiro de 2019 e limitados a data citada (05.08.2021), devendo ser apurado em liquidação de sentença, possibilidade que fora há muito reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça
1
.

No que se refere ao pleito de danos morais, houve a demonstração efetiva dos danos extrapatrimoniais sofridos, uma vez que existe dano ao nome, honra, reputação e dignidade.

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável reduzir a quantia indenizatória para R$ 3.000,00.

Verifica-se, à luz do princípio da proporcionalidade, que esse valor é suficiente tanto do ponto de vista punitivo como da reparação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
reformando a sentença para

declarar nula a decisão administrativa que
excluiu o
recorrente
d
o quadro de cooperado da
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, TURISMO E PASSAGEIROS DE IBIRAÇU E JOÃO NEIVA – COOPEIJON

e, por conseguinte, condenar
a
apelad
a
ao pagamento de
(i)
dano material
emergente
no
importe
de R$ 3.250,00,
c
om incidência de
cor
reção monetária desde o efetivo prejuízo (
dezembro de 2018
) e juros de mora de 1%
(hum por cento)
ao mês a partir da citação
;
(ii)

lucros cessantes referentes ao período de janeiro de 2019 a agosto de 2021, a serem apurados em sede de liquidação de sentença,
c
om incidência de
cor
reção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês a partir da citação
;
(iii)

dano moral
no montante de
R$
3
.000,00,
acrescidos juros de mora de 01% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual engloba juros moratórios e correção monetária.

Via de consequência,
inverto
o ônus sucumbenciais,
condenando a apelada
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na proporção de
1
0%
do valor da condenação
, na forma do
§2º do
art. 8
5
do CPC
.

É como voto.

1
Nesse sentido ver: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 217244 MT 2012/0169579-5;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro que trata-se de recurso de apelação por meio da qual pretende,

GEFERSON FAVARO

(fls. 376/390), ver reformada a sentença de fls. 373/374-vº que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial. No mérito, argui, em síntese:
(i)

falsidade ideológica e uso de documentos simulados pela apelada
;
(ii)
o desligamento do apelante do quadro de cooperados da apelada consiste em ato nulo, porquanto não observadas as regras de exclusão de sócio, previstas no Estatuto da Cooperativa
;
(iii)
confissão de existência de débito relativo ao trabalho exercido pelo cooperado apelante em dezembro de 2018
;
(iv)
ocorrência de danos extrapatrimoniais oriundos da exclusão ilícita do apelante
.

Na sessão datada de 07/03/2024, o eminente Relator, Desembargador DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, deu provimento ao apelo, reformando a sentença para declarar nula a decisão administrativa que excluiu o recorrente do quadro de cooperado da COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, TURISMO E PASSAGEIROS DE IBIRAÇU E JOÃO NEIVA – COOPEIJON e, por conseguinte, condenar a apelada ao pagamento de (i) dano material emergente no importe de R$ 3.250,00, com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo (dezembro de 2018) e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da citação; (ii) lucros cessantes referentes ao período de janeiro de 2019 a agosto de 2021, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; (iii) dano moral no montante de R$ 3.000,00, acrescidos juros de mora de 01% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual engloba juros moratórios e correção monetária. Via de consequência, inverteu o ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na proporção de 10% do valor da condenação, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Na oportunidade, solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade a matéria sob exame.

Como relatado, cinge-se a controvérsia em perquirir a legalidade da conduta da cooperativa apelada, a qual excluiu o apelante do quadro de cooperados.

Ao que se depreende, o apelante, na condição de associado da cooperativa apelada, exercia habitualmente as atividades de motorista, operando na linha de transporte municipal na rota Francisco Tótola / Alto Piabas / Santa Maria / Rio Iampê, com o veículo micro-ônibus placa OVJ6868.

Segundo alega o recorrente, recebeu carta de desligamento em 27.12.2018 (fls. 36/37), subscrita pelo Presidente da Cooperativa, ao argumento de que teria violado regras do Estatuto, exclusão que considera arbitrária.

Inicialmente, ressalto, que por ocasião da audiência de instrução e julgamento em 05/08/2021, houve manifestação de vontade do apelante em não mais ser reintegrado no quadro de associados da apelada (fls. 327), não havendo mais interesse na prestação do serviço e expectativa de aferição de receita.

Todavia, quanto ao dano material emergente, é devido o pagamento da quantia de R$ 3.250,00, haja vista serviço prestado pelo apelante em dezembro de 2018, fato incontroverso nos autos.

Postas estas premissas, peço vênia ao ínclito Desembargador Relator para expor meu entendimento e divergir quanto aos lucros cessantes e à constatação da ocorrência de danos morais na espécie.

A meu sentir, a ausência de prova do
quantum
indenizatório devido culmina na improcedência do pleito de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes, não sendo caso de postergação da apuração de tal
quantum
para a fase de liquidação.

Rememoro que, acerca dos lucros cessantes, o Código Civil, em seus artigos 402 e 403, preceitua que:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Consoante ensinamentos de J. M. de Carvalho Santos
[1]
“os lucros cessantes, para serem indenizáveis,
devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos
. Nesse sentido é que se deve entender a expressão legal: razoavelmente deixou de lucrar.”
(grifos acrescidos)

Ante tais informações, entendo que não bastam meras conjecturas para a configuração de lucros cessantes, afigurando-se necessário que sejam devidamente comprovados por aquele que os requer e no momento que os requer, sob pena de improcedência do pedido.

Entendo que os documentos trazidos pelo apelante se mostram insuficientes para instruir e formar o convencimento relativamente à ocorrência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, haja vista que o seu ressarcimento somente é devido quando presente
demonstração inequívoca do prejuízo econômico
efetivamente sofrido e interesse no vínculo (não desejado pelo autor). Nesse sentido:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE NO INTERIOR DE VEÍCULO DO TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL DEMONSTRADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. LUCROS CESSANTES. DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. [...] 4.
Por serem os lucros cessantes uma espécie de dano material, devem ser, de igual forma, devidamente comprovados nos autos, mediante documentação robusta, sob pena de indeferimento, visto que não se admite indenização em caráter hipotético ou presumido
. [...] (TJGO; AC 0410517-52.2014.8.09.0011; Aparecida de Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jeova Sardinha de Moraes; DJ. 19/10/2016)

[...] Tese rechaçada.
"os lucros cessantes não se presumem, devendo ser comprovados por quem alega. Embora o art. 402 do Código Civil refira-se ao que "razoavelmente" se deixou de auferir, tal estimativa deve-se basear em prova e não em conjecturas. " (AC n. 0008959-43.2013.8.24.0039, Rel. Des. Sebastião César evangelista, j. Em 21.07.2016
). Almejado ressarcimento por despesas futuras. Alegação de necessidade de eventuais tratamentos de saúde. Falta de demonstração da imprescindibilidade de qualquer procedimento médico. Ônus do art. 333, I, do CPC/73, descumprido. [...] (TJSC; AC 0500166-86.2012.8.24.0235; Herval d ́Oeste; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Gerson Cherem II; DJSC 19/10/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL [...]
RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES
– LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO PRESTADA SOMENTE APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – LIDE SECUNDÁRIA – CONTRATO DE SEGURO – EXPRESSA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RISCO – VALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5.
O apelante ALIMENKO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. não demonstrou o que realmente deixou de lucrar com a venda da mercadoria inutilizada, ofendendo diamentralmente o disposto no art. 403 do Código Civil
. [...] (TJES, Apelação, 24060247871, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 08/03/2016, DJ. 14/03/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. PRELIMINAR
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CITRA PETITA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 515, §3º, CPC.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT DA CONDENAÇÃO. SEGURADORA DENUNCIADA A LIDE. DANOS ESTÉTICOS NÃO EXCLUÍDOS EXPRESSAMENTE DA APÓLICE DE SEGURO. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA NOS LIMITES CONTRATADOS NA APÓLICE. [...] 3. -
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, nega-se provimento ao pedido de indenização pelos lucros cessantes, tendo em vista que o autor-apelante não se desincumbiu do ônus que a ele competia de comprovar suas alegações
. [...] (TJES, Apelação, 35100976105, Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 15/12/2015, DJ. 26/02/2016)

Destarte,
m
anifestação de vontade do apelante em não mais ser reintegrado no quadro de associados da apelada (fls. 327), não havendo mais interesse na prestação do serviço e expectativa de aferição de receita e
a ausência de prova do
quantum
indenizatório implica na improcedência do pedido
.
Diante disso, entendo que não cabe os lucros cessantes.

Em relação à ocorrência de danos morais,
como é cediço, a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Cavalieri Filho,
in verbis
:

[...] só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

No caso dos autos, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de ilícito civil ensejador de compensação, tendo em vista que o ato imputado à apelada como o causador do dano ao ora apelante, quando muito, consistiu em um mero dissabor cotidiano, decorrente da quebra contratual entre as partes
.

E mais, o apelante não logrou êxito em comprovar a lesão em sua dignidade ou qualquer outro valor ou sentimento integrante de seu patrimônio imaterial, ausente se mostra o dever de compensação.

Deste modo, data máxima vênia, não vislumbro a ocorrência de abalo ou transtorno que devam ser reparados.

Assim, entendo que deve ser excluída a condenação por danos morais imposta a parte apelada.

Diante de todo o exposto,
rogando
venia
ao eminente Desembargador Relator, acompanho os fundamentos esposados no voto de relatoria, todavia,
divirjo
da conclusão alcançada, no tocante aos lucros cessantes e danos morais
e, para tanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
, para reformar o r.
decisum
, excluindo a
condenação ao pagamento de lucros cessantes
e danos morais imposta a parte apelada, adequando a sucumbência
pro rata
, 50% para cada demandante na proporção de 10% sobre o proveito econômico.

É, respeitosamente, como voto.

[1]
SANTOS, J. M. de Carvalho. Código Civil Brasileiro Interpretado. Freitas Bastos, 9ª ed., 14/256.

Acompanho o Relator.

Com a máxima vênia ao entendimento expendido pelo relator, acompanho o voto parcialmente divergente exarado pelo desembargador BRAVIN. É como voto.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.